Tribunal: STF
Processo: ARE 1295442
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interposição de agravo pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão no qual se concluiu que o parcelamento do pagamento dos vencimentos dos servidores associados à impetrante (APERGS) contraria o art. 35 da Constituição daquele Estado. O mencionado acórdão porta a seguinte ementa:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SECRETÁRIO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE. A autoridade coatora é aquela que tem a responsabilidade de praticar o ato impugnado. A pretensão de parcelamento do salário dos servidores públicos estaduais viola o disposto no art. 35 da Constituição Estadual, que assegura o pagamento da remuneração até o último dia do mês de trabalho prestado. Mandado de segurança preventivo na qual há justo receio de consumação de ato. Proteção a direito líquido e certo frente a uma situação previsível. 
    Ordem concedida, por maioria” (pág. 71 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, III; 2°; 5°, XXXIV, a, e XXXV; 7°, VI e X; 25, caput e § 1°; 37, caput e XV; e 84, II, da mesma Carta, sob o argumento de que o parcelamento da remuneração de servidores, considerada a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul e a autonomia do chefe do executivo para exercer a direção da administração estadual, está em consonância com a Lei Maior.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira. Naquela assentada, esta Corte declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, a impossibilidade do pagamento da remuneração dos servidores públicos daquele Estado à destempo, pois não está entregue à discrição da Administração o momento de fazê-lo.
    Por oportuno, colaciono a ementa do referido precedente:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Fixa data para pagamento de remuneração aos servidores públicos do Estado e das autarquias. 3. Alegação de ofensa aos artigos 2º; 25; 61, § 1º, II, ‘c’; 84, II e VI, e 11 do ADCT, todos da Constituição Federal. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela improcedência da ação. 5. Inexistência de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 35 da Constituição gaúcha. Correspondência com o que se encontra legislado no âmbito federal. Precedentes. 6. Ação julgada improcedente para declarar a constitucionalidade do art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul”.
    Nesse mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 882.350-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL: CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.194.858-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.
    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE 1.098.444-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ao julgar a ADI 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, razão pela qual os servidores públicos estaduais têm o direito líquido e certo ao pagamento da remuneração até o último dia do mês, sem parcelamento. Precedentes.
    II - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF)” (ARE 1.163.985-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator